Tribunal: TJSP
Processo: 0049258-18.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE REVISÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA TOMADA POR ENTE PÚBLICO (AUTARQUIA) EM SEDE DE "PEDIDO DE REDUÇÃO DE CONSUMO" FORMULADO PELA CONSUMIDORA AUTORA - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – AÇÕES RELATIVAS

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE REVISÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA TOMADA POR ENTE PÚBLICO (AUTARQUIA) EM SEDE DE "PEDIDO DE REDUÇÃO DE CONSUMO" FORMULADO PELA CONSUMIDORA AUTORA - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – AÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE, EM GERAL, SÃO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – CASO ESPECÍFICO EM QUE SE DISCUTE A DECISÃO ADMINISTRATIVA E O DECRETO APLICÁVEL À ESPÉCIE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.2 e I.13, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 3o CAMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Conflito de Competência Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000
.
Conflito de Competência: 0049258-18.2019.8.26.0000
Suscitante:
3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado:
22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados: Daerp Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto;
Carmen Silvia Rodrigues da Cunha
VOTO No 39.030
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 3a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E A 22a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA TOMADA POR ENTE PÚBLICO
(AUTARQUIA) EM SEDE DE “PEDIDO DE REDUÇÃO DE
CONSUMO”
FORMULADO
PELA
CONSUMIDORA
AUTORA - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA
PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO
103,
DO
REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL AÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE, EM
GERAL, SÃO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO CASO ESPECÍFICO EM QUE SE
DISCUTE A DECISÃO ADMINISTRATIVA E O DECRETO
APLICÁVEL À ESPÉCIE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
O
JULGAMENTO
DO
RECURSO EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.2 e I.13, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS À TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME
DA MATÉRIA.
Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 3a Câmara
de Direito Público em detrimento da 22a Câmara de Direito Privado desta Corte
de Justiça.
A 22a Câmara de Direito Privado entendeu que, versando a causa

3
Conflito de Competência Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000
sobre serviço de fornecimento de água prestado por pessoa jurídica de direito
público em que se discute a aplicação de Decretos e Resolução DAERP bem
como o controle e cumprimento de ato administrativo, da Seção de Direito
Público seria a competência para o julgamento do recurso (págs. 271/274).
Recebendo os autos, a 3a Câmara de Direito Público suscitou o
presente conflito ao argumento de que o pleito é de revisão de débitos de conta de
consumo de água, matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Privado (págs. 279/284).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação tirado de sentença proferida em
ação ajuizada por consumidora do serviço de água e esgoto prestado pelo
DAERP insurgindo-se contra a legislação aplicada no exame do seu pedido
administrativo de “redução de consumo” ao argumento de que houve demora de
11 meses na resposta ao seu pedido e que o decreto aplicado passou a vigorar
apenas em data posterior ao seu pleito.
Pediu a autora a suspensão da exigibilidade do crédito, a
proibição de inscrição do débito na dívida ativa bem como da negativação de seu
nome e ao final a declaração de inexigibilidade do crédito com base no Decreto
no 018/2018.
Pois bem.
A competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial
deduzido em juízo. É o que consta do artigo 103 do Regimento Interno deste E.

4
Conflito de Competência Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000
Tribunal de Justiça, in verbis:
A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
Em geral, ações relativas a prestação de serviços tais como o de
fornecimento de água são de competência da Seção de Direito Privado, por força
do disposto no artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013.
Confira-se a redação:
Art. 5o (...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a
38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação
de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as
que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia. (grifo nosso)
Este caso específico, entretanto, versa matéria um pouco diversa
e que deve ser tratada pela Seção de Direito Público.
Não se trata de ação de revisão de conta de consumo de água,
mas de revisão de decisão administrativa tomada por ente de direito público
(autarquia) em sede de “pedido de redução de consumo” formulado pela
consumidora, ora autora.
A discussão central se dá acerca de qual seria o Decreto aplicável

5
Conflito de Competência Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000
à espécie, de modo que não há, à primeira vista, debate que envolva aplicação de
regras do Direito Privado.
A competência, pois, nos termos do artigo 3o, I.2 e I.13, da
Resolução no 623/13 é da Seção de Direito Público:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo,
que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída
por
18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:

I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.2 Ações relativas a controle e cumprimento de atos
administrativos;
(...)
I.13 - Ações cuja matéria seja de Direito Público e não
esteja na competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público.
Assim sendo, de rigor o reconhecimento da competência da
Seção de Direito Público para o julgamento da matéria ora posta em debate.
Isto posto, julgo procedente o presente conflito para declarar
competente para o julgamento do feito a Terceira Câmara de Direito Público

6
Conflito de Competência Cível no 0049258-18.2019.8.26.0000
deste Tribunal de Justiça, determinando-lhe o retorno dos autos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator